Tribunal: TJMT
Processo: 0032400-15.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032400-15.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEMIR BRAGA ALBRES - CPF: 200.544.241-00 (APELANTE), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), CONSTANTINA DA SILVA - CPF: 257.157.551-15 (APELADO), ZULMEIRE DE ASSIS LINS - CPF: 559.221.551-72 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA - CPF: 024.593.711-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
VALDEMIR BRAGA ALBRES
.

APELADO:

CONSTANTINA DA SILVA
,
ZULMEIRE DE ASSIS LINS
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
E
SCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
JUSTO TÍTULO
. TENTATIVA DE ALIENAÇÃO NÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de imissão na posse formulado por proprietário de imóvel registrado sob matrícula no 77.601 no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, sob o fundamento de contradições do autor quanto à alegada alienação anterior a terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se:

(i) a tentativa frustrada de venda do imóvel a terceiro, sem registro, retira a legitimidade ativa do proprietário registral para pleitear a imissão na posse; e

(
ii
) se a ocupação pelas apeladas configura posse injusta ensejadora da reintegração.

III. Razões de decidir

3. A propriedade somente se transfere com o registro do título translativo no cartório competente (CC, art. 1.245).

4. O apelante comprovou a titularidade dominial por escritura pública
de compra e venda de imóvel devidamente averbada na
matrícula, não infirmadas por prova em sentido contrário.

5. A tentativa de venda
ao terceiro
não se consumou, inexistindo registro de transferência.

6. O proprietário tem direito de ser imitido na posse do bem de quem injustamente o detenha (CC, art. 1.228).

7. As apeladas não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante (CPC, art. 373, II).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de imissão na posse, determinando a desocupação do imóvel pelas apeladas.

Tese de julgamento: “1. A tentativa de alienação não registrada não retira a legitimidade ativa do proprietário para pleitear a imissão na posse. 2. A matrícula imobiliária é prova suficiente da titularidade dominial e autoriza a proteção possessória contra quem injustamente ocupa o bem.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.228 e 1.245; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 5002639-10.2021.8.13.0396, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9a Câmara Cível, j. 18.06.2024, pub. 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
VALDEMIR BRAGA ALBRES
, contra sentença (ID. 302901896 – Autos de Origem no 0032400-15.2010.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido de imissão na posse formulado pelo autor, nos autos da Ação de Imissão na Posse, sob os seguintes fundamentos:

[...] são perceptíveis as contradições nos argumentos do autor: na ação em que foi condenado ao pagamento de danos materiais e morais, ele alega ter vendido o imóvel ao Sr.
Adrieis
; já na ação de imissão na posse, sustenta que o Sr.
Adrieis
devolveu o bem em razão dos acontecimentos envolvendo o imóvel objeto da lide. Denota-se a existência de contradições em suas defesas, com o objetivo de
eximir-se de sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, tentar imitir-se na posse do imóvel [...] (ID. 302901896) [...]

Em razões recursais (ID.
302
901899
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1)
Aduz
ser legítimo proprietário do imóvel, com base na matrícula no 77.601, registrada no 6o Serviço Notarial de Cuiabá.

2)
Defende
que a venda ao Sr.
Adrieis
não se concretizou e que permanece como proprietário do bem.

3)
Argumenta
que a tentativa frustrada de venda não lhe retirou o direito de postular imissão na posse.

4)
A
firma que houve invasão injusta pelas rés, configurando esbulho possessório.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID. 302902355) nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
sustentando a improcedência da apelação diante da ausência de posse direta e da alegada venda do imóvel a terceiro.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VALDEMIR BRAGA ALBRES
.

APELADO:

CONSTANTINA DA SILVA
,
ZULMEIRE DE ASSIS LINS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Imissão na Posse c/c pedido liminar, ajuizada
por VALDEMIR BRAGA ALBRES
em face de
CONSTANTINA DA SILVA, ZULMEIRE DE ASSIS LINS
, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o próprio autor teria afirmado, em outro processo, ter alienado o imóvel a terceiro, o que comprometeria sua legitimidade para pleitear a posse.

O autor, ora apelante, pleiteia sua imissão na posse de imóvel rural com área de 3 hectares, localizado no lote 48 do Loteamento Dr. Fábio II, em Cuiabá-MT, matriculado sob o no 77.601 no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição.

Alega que adquiriu validamente o imóvel por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 03/10/2006 (Livro 729, fls. 64-67), e que, embora jamais tenha transmitido a propriedade a terceiros, foi esbulhado pelas rés, que invadiram o imóvel reiteradas vezes, mesmo após terem sido removidas anteriormente.

Relata que, em 2010, tentou alienar o imóvel ao Sr.
Adrieis
Pereira Benevides, porém o negócio foi desfeito em razão de nova invasão promovida pelas rés, conforme boletins de ocorrência registrados. Assevera que, diante da ausência de registro da venda, permanece como único e legítimo proprietário do bem.

As apeladas
, por sua vez, contestaram o pedido inicial, sustentando, em síntese:
q
ue o autor não comprovou adequadamente a titularidade do imóvel;
q
ue a área litigiosa pertenceria a terceiro (Caetano da Costa Monteiro), conforme ação de vistoria n.o 58/2004;
e
que o autor teria perdido a legitimidade ao alienar o imóvel ao Sr.
Adrieis
, como reconhecido por ele próprio em outra ação.

O autor
apresentou impugnação à contestação,
reafirmando que não houve transmissão formal da propriedade, tendo o negócio sido desfeito por iniciativa do comprador, e reiterando o esbulho praticado pelas rés.

O
Juízo
a quo

julgou improcedente o pedido de imissão na posse formulado por Valdemir Braga
Albres
, sob o fundamento de que o autor teria incorrido em contradições relevantes quanto à titularidade do imóvel, pois, em ação anterior, reconheceu haver vendido o bem ao Sr.
Adrieis
Pereira Benevides, ao passo que, na presente ação, alegou que o referido comprador teria devolvido o imóvel em razão de conflitos com
as apeladas.

Diante disso, entendeu haver incoerência nas versões apresentadas pelo autor, o que comprometeria sua legitimidade ativa e afastaria o direito de ser imitido na posse.

Pois bem.
Passo a análise das razões recursais.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a aquisição da propriedade de bem imóvel somente se perfectibiliza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis:

“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

O autor apresentou escritura pública de compra e venda lavrada em 03/10/2006, bem como a certidão da matrícula no 77.601
em que figura
como comprador
. Não há, nos autos, qualquer indício de que a propriedade tenha sido formalmente transmitida a terceiro.

Vejamos:

(ID. 302901863, fls. 25/28)

(ID.302901863, fls. 35)

É certo que houve tentativa de venda ao Sr.
Adrieis
Pereira Benevides, mas a própria narrativa dos autos e os documentos colacionados demonstram que o negócio foi rescindido antes da efetiva transferência do domínio, ante os obstáculos causados pela atuação das
apeladas
.

Ou seja, e
mbora o autor tenha mencionado, em outro processo, a venda do imóvel ao Sr.
Adrieis
, tal fato não implica, por si só, renúncia à propriedade, uma vez que não houve a formalização da transferência por meio de registro, nem a consolidação da posse pelo suposto adquirente.

Ademais, o autor apresentou documentos comprobatórios da desistência do negócio, bem como boletins de ocorrência relativos ao esbulho alegado.

Com isso, o autor permanece como titular do domínio registral, o que lhe confere legitimidade para buscar judicialmente a posse do bem.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, o que foi devidamente cumprido com a apresentação da escritura pública e da matrícula imobiliária.

Já
as apeladas
, conforme art. 373, II, do mesmo diploma, cabia o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
o que não se verificou no caso concreto
, uma vez que a
mera alegação de que a área pertenceria a terceiro, sem prova registral, não se sustenta juridicamente.

Não foram apresentados documentos hábeis a infirmar o domínio do apelante
e a
s alegações de que o imóvel pertenceria a terceiro (Caetano da Costa Monteiro) não vieram acompanhadas de qualquer prova registral ou documental idônea, revelando-se mera alegação desprovida de suporte jurídico suficiente.

Importa ressaltar, que o
juízo de origem abriu prazo às partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas
, n
o entanto, nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial, topográfica ou georreferenciada.

Mais que isso, foi juntado aos autos documento técnico emitido por servidora do INTERMAT, no qual se
afirma
que a matrícula no 77.601 não possui elementos técnicos suficientes para reconstituição da poligonal da área, dificultando a espacialização para fins cadastrais:

“A Matrícula no 77.601 do 6o Serviço Notarial [...] não contém em seu caminhamento elementos técnicos suficientes para a reconstituição da poligonal,
visto que o caminhamento não possui ponto de amarração preciso, não sendo possível
espacializar
a área geograficamente [...].”

(Nicole Kássia Ramos de Sousa – Assistente Técnico I – INTERMAT)

Mesmo diante dessa informação técnica,
as apeladas
não diligenciaram para apresentar peças técnicas de medição, planta georreferenciada, certificação SIGEF ou qualquer pedido de prova complementar.

Diante disso, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) revela-se legítimo e adequado, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

Com efeito, n
os termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem o direito de reaver a posse do bem de quem injustamente o detenha.
In
verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a propriedade, quando registrada, legitima a ação de imissão, ainda que o autor nunca tenha exercido a posse direta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - JUSTO TÍTULO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta e contrária aos interesses da parte, não há que se cogitar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
2 .

Comprovada a legítima celebração de compra de venda de imóvel, por meio de escritura pública celebrada junto ao proprietário registral constante da matrícula imobiliária, há de ser reconhecido o direito do adquirente de se investir na posse do bem, demandando contra aquele que injustamente o detenha
. 3. Preliminar rejeitada e apelação desprovida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50026391020218130396, Relator.:
Des .
(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 18/06/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

Desse modo, entendo que
a
sentença recorrida, ao indeferir o pedido de imissão com base em alegadas contradições do autor em outros processos (indenizatórios e criminais), deixou de enfrentar adequadamente os documentos constantes nos autos, especialmente a matrícula e a escritura pública, que não foram infirmadas por provas em sentido contrário.

Restou evidente que
a
tentativa frustrada de alienação ao Sr.
Adrieis
não retira do autor a condição de proprietário, tampouco sua legitimidade ativa, haja vista a ausência de registro de transferência.

Assim, revela-se indevida a improcedência da demanda com base exclusivamente em interpretações subjetivas de contradições processuais.

Conclusão

Com ess
as considerações,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a imissão do autor na posse do imóvel descrito na matrícula no 77.601, com a consequente desocupação do bem pelas
apeladas.

Inverto o ônus
sucumbencial
, condenando
as apeladas
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025